Tribunal: STF
Processo: HC 206828
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitor Quindere Amora, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 580317/CE, relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado a penas privativas de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos art. 121, § 2º, incs. II e IV e art. 121, § 2º, incs. II e IV c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídios qualificados consumado e tentado).
    Sustenta a impetrante, em suma, a impossibilidade de aplicação do efeito extrapenal da condenação de perda do cargo público, porque, à época do crime, o paciente não ocupava o cargo.
    Segundo a defesa, 
    “HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO OCUPADO PELO PACIENTE, pois os fatos a ele imputados teriam sido praticados no dia 07 de agosto de 2001, quando ele ainda não ocupava qualquer função ou cargo público, haja vista que somente foi aprovado em concurso público quase 5 (cinco) anos depois da prática de delito”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos da condenação e, no mérito, o afastamento da perda do cargo público.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO EXCLUSIVO DE REITEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. “PEDIDO DA DEFESA CUJO ÚNICO OBJETIVO PRÁTICO É A REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.Considerando-se que a jurisprudência desta Corte Superior, bem como do STF, é pacífica no sentido de que o habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção, evidencia-se a impossibilidade de pleitear-se a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir” (AgRg nos EDcl no HC 500.271/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 8/10/2019). 2. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido” (doc. 6).
    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.
    Pelo que há na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o seu convencimento. 
    No caso, não está em jogo a liberdade de locomoção, já que o impetrante objetiva apenas a reintegração em cargo público.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que “o habeas corpus é remédio jurídico destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, razão por que descabe, nessa via, analisar questões que não representem ameaça a esse direito (...)” (HC nº 125.991/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021 .
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente